Tribunal: TJBA
Processo: 8006871-41.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006871-41.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WINGLES DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA, RODRIGO DE ANDRADE GONCALVES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA, RODRIGO DE ANDRADE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE E OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reformou parcialmente a sentença para condená-la ao custeio integral de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o fundamento de negativa indevida de cobertura. A embargante alega (i) fato superveniente que teria causado a perda de objeto da ação; e (ii) omissão no acórdão quanto à atuação da auditoria médica e da junta médica na negativa da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da atuação da auditoria médica e da junta médica da operadora na negativa do procedimento; (ii) estabelecer se a exclusão do beneficiário do plano após o julgamento de primeiro grau configura fato superveniente apto a ensejar a perda do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da negativa de cobertura feita pela operadora, inclusive quanto à junta médica e à auditoria técnica, foi expressamente enfrentada no voto condutor, que concluiu pela prevalência do laudo pericial judicial e da normativa da ANS sobre o parecer administrativo da operadora.

4. O acórdão embargado afastou a tese de que o procedimento seria meramente odontológico e, portanto, sem cobertura contratual, ao destacar que a RN nº 465/2021 da ANS exige cobertura para cirurgias bucomaxilofaciais realizadas em ambiente hospitalar.

5. A posterior exclusão do beneficiário do plano de saúde, ocorrida em fevereiro de 2025, não tem o condão de afastar a responsabilidade da operadora pelos danos decorrentes de negativa abusiva praticada enquanto o contrato ainda estava vigente.

6. A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito decidido, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006871-41.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
WINGLES DOS SANTOS SOUSA e outros
e como apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.